Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MUNARO GARCIA - CPF: 219.114.838-70 (ADVOGADO), IRENE DE TOLEDO RAMALHO - CPF: 655.532.171-72 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO - CPF: 138.606.669-91 (AGRAVANTE), IRENE DE TOLEDO RAMALHO - CPF: 655.532.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR DE TOLEDO RAMALHO - CPF: 328.726.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES - CPF: 323.549.388-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO JÁ REJEITADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO SISTEMA S.A., que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel objeto de penhora. O agravante sustenta tratar-se de bem de família, utilizado como única fonte de renda da viúva do devedor falecido, alegando que a matéria pode ser arguida a qualquer tempo e que houve fatos supervenientes que justificam a rediscussão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida após o julgamento de embargos de terceiro que rejeitaram essa alegação, em razão da coisa julgada; e (ii) estabelecer se os fatos supervenientes alegados justificam a nova apreciação da matéria.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família, ainda que matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão e à coisa julgada quando já decidida em demanda anterior.

4. A alteração formal da parte, de Irene de Toledo Ramalho para ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO, não afasta a identidade de interesses jurídicos, impedindo a rediscussão da questão com base em nova titularidade processual.

5. Fatos supervenientes não comprovam alteração substancial das circunstâncias já analisadas nos embargos de terceiro, não havendo elementos que afastem a incidência da coisa julgada.

6. A ausência de provas quanto à destinação da renda do aluguel para a subsistência da família impede a aplicação da Súmula 486 do STJ, que exige a demonstração inequívoca dessa utilização.

7. A eventual alienação judicial do bem respeitará o direito da viúva à meação sobre o produto da venda, não se verificando risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão e à coisa julgada quando já decidida em processo anterior.

2. A mera alteração da qualidade processual da parte não autoriza a rediscussão de questão já apreciada com trânsito em julgado.

3. A caracterização do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado para moradia ou que a renda obtida com sua locação é essencial para a subsistência da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.009/90, art. 5º; CPC, art. 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.057.763/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; TJ/MT, RAI 1018141-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2023, DJE 23.02.2023; TJ/MT, RAI 10202441320248110000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial nº 0000001-89.1997.8.11.0007
movida por
BANCO SISTEMA S.A.
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 1.341 do CRI local
(
vide
ID. 178082715 na origem).

A inventariante do
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO,
Irene de Toledo Ramalho
,
sustenta, em síntese, que:
(i)
é viúva de João Alencar Ramalho, falecido em 11/02/2004, que figura como avalista-executado nos autos da execução;
(ii)
o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo sua única propriedade e fonte de renda através do aluguel que complementa sua aposentadoria de um salário mínimo;
(iii)
a matéria atinente à impenhorabilidade do bem de família é de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e não sujeita à preclusão;
(iv)
houve fatos supervenientes que justificam a rediscussão da matéria, mesmo após o julgamento dos embargos de terceiro; e
(v)
a execução deve prosseguir exclusivamente contra o espólio.

O Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
impossibilidade de limitação dos descontos em folha para os contratos que não são de empréstimo consignado;
(iii)
validade das cláusulas contratuais que autorizam o desconto em conta corrente;
(iv)
legalidade na contratação e na forma de cobrança; e
(v)
necessidade de reforma da decisão agravada.

Com tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar parcialmente “
a decisão agravada no que tange a indiscutibilidade da constituição da intangibilidade absoluta do imóvel e o reconhecimento a impenhorabilidade do imóvel constrito
”.

Em decisão de ID. 265624794, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID. 265819762.

Intimada, a Parte Agravada apresentou contrarrazões ao ID. 270769376, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 265349766).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso
sub judice
, a decisão agravada está assim fundamentada, no que interessa à controvérsia:

“(...)

Primeiramente, ressalto que o pedido de impenhorabilidade do imóvel não merece prosperar, visto que trata-se de coisa julgada, eis que já houve sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, julgando-o improcedente (nº6317-98.2009.8.11.0007).

Outrossim, resta evidente que a presente execução deve se dar exclusivamente em face do espólio de João Alencar Ramalho, único legitimado para responder nestes autos, pois ainda não houve partilha nos autos do inventário (nº0000502-91.2007.8.11.0007). (...)
”.
(ID. 178082715 na origem).

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO
, pretendendo sua reforma parcial, “
no que tange a indiscutibilidade da constituição da intangibilidade absoluta do imóvel e o reconhecimento a impenhorabilidade do imóvel constrito
”, ao fundamento de que:
(i)
é inventariante do espólio de João Alencar Ramalho, falecido em 11/02/2004, que figura como avalista-executado nos autos da execução;
(ii)
o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo sua única propriedade e fonte de renda através do aluguel que complementa sua aposentadoria de um salário mínimo;
(iii)
a matéria atinente à impenhorabilidade do bem de família é de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e não sujeita à preclusão;
(iv)
houve fatos supervenientes que justificam a rediscussão da matéria, mesmo após o julgamento dos embargos de terceiro; e
(v)
a execução deve prosseguir exclusivamente contra o espólio.

In casu
, vê-se que a controvérsia recursal reside em averiguar à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em fase avançada do processo executivo, mesmo após o julgamento de embargos de terceiro que rejeitou tal alegação.

Pois bem.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à
alegação de que não se configuraria a coisa julgada quanto à matéria atinente à impenhorabilidade do bem de família
, por dois fundamentos:
(i)
tratar-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; e
(ii)
inexistência de identidade entre as partes, visto que os embargos de terceiro foram opostos por
Irene de Toledo Ramalho
e o presente pedido é formulado pelo
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO
.

De pronto, cumpre ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, a teor do art. 5º da Lei n. 8.009/90. Contudo,
essa característica não afasta a incidência dos efeitos da coisa julgada e da preclusão quando a questão já tiver sido decidida em demanda anterior
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a matéria atinente à impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada quando já houver decisão anterior sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O TEMA ABRANGIDO PELA COISA JULGADA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os embargos de terceiro não são a via própria para discussão sobre eventual excesso de execução. Precedentes. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 2.057.763 / SP. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 21/11/2023. DJe: 28/11/2023; g. n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO JÁ APRECIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. (N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

“(...) impenhorabilidade de imóvel. bem de família. questão já suscitada e decidida nos autos dos embargos à execução. coisa julgada. decisão mantida. agravo desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 51983047820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 15-12-2022).”
(TJ/MT. RAI 1018141-04.2022.8.11.0000. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 14/02/2023, DJE 23/02/2023).

Também recentemente este Tribunal posicionou-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (BEM DE FAMÍLIA) QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, revela-se descabida a sua apreciação, haja vista a ocorrência dos efeitos da preclusão consumativa, pois a questão já foi apreciada em decisão anterior, já transitada em julgado. ‘as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa’ (AgInt nos EAREsp 1.128 .787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022)
.”
(TJ/MT. RAI 10202441320248110000. Relator Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Destarte, a possibilidade de a matéria ser conhecida de ofício e ser invocada até o exaurimento da execução, sem que se possa cogitar preclusão, ocorre somente nas hipóteses em que a questão não foi objeto de decisão definitiva no curso da relação processual, o que não é o caso dos autos, já que se pretende a reapreciação de controvérsia previamente solucionada em decisão com autoridade de coisa julgada.

Quanto à
alegada diferença de partes
, também não assiste razão ao Agravante. Isso porque, embora formalmente os embargos de terceiro tenham sido opostos por
Irene de Toledo Ramalho
e o presente pedido seja formulado pelo
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO
, representado pela mesma
Irene
, na qualidade de inventariante,
há uma evidente identidade de interesses jurídicos entre ambos, não sendo admissível que a mera alteração da qualidade processual da parte permita a rediscussão de matéria já decidida
.

Ademais, conforme bem destacado nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a representante do
ESPÓLIO IRENE DE TOLEDO RAMALHO
opôs os Embargos de Terceiro n. 6317-98.2009.8.11.0007 justamente para discutir a impenhorabilidade do mesmo imóvel objeto da presente controvérsia, tendo aquela demanda sido julgada improcedente.

Logo, permitir a rediscussão da matéria, sob o fundamento de diferença formal entre as partes, representaria verdadeiro desvirtuamento do instituto da coisa julgada, cuja finalidade é justamente garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

O Agravante alega, subsidiariamente, a
existência de fatos supervenientes que justificariam a rediscussão da matéria
, mesmo após o julgamento dos embargos de terceiro, apontando, especialmente, a dependência financeira em relação à renda do imóvel e gastos com saúde.

Contudo,
os documentos colacionados ao presente recurso não demonstram a ocorrência de fatos novos aptos a afastar os efeitos da coisa julgada
, sendo que a mera alegação de
dependência financeira em relação à renda do imóvel
e de
gastos com saúde
não configura fato novo suficiente,
especialmente considerando que tais circunstâncias já existiam à época do julgamento dos embargos de terceiro
.

De fato, conforme consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem, o falecimento do executado
João Alencar Ramalho
ocorreu em 11/02/2004, os embargos de terceiro foram opostos em 2009 e julgados improcedentes, e a alegação de impenhorabilidade ora em análise foi apresentada recentemente, sem a comprovação de alteração significativa nas circunstâncias fáticas que já eram conhecidas quando da oposição dos embargos de terceiro.

Ressalte-se, ainda, que
o próprio Agravante reconhece que a alegação é extemporânea
, considerando que não a suscitou em momento oportuno, qual seja, no prazo de 10 (dez) dias concedidos para oposição de embargos, contados da intimação da penhora, que ocorreu em 17/05/1999, conforme certidão do oficial de justiça acostada aos autos.

No que tange à
invocação da Súmula n. 486 do STJ
–“
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”
–,
observo que tal questão foi analisada e rejeitada quando do julgamento dos embargos de terceiro
,
não sendo possível sua rediscussão em razão da coisa julgada
, conforme fundamentação supra.

Ademais, mesmo que fosse possível a análise da matéria, o Agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na referida súmula, limitando-se a alegações genéricas sobre a utilização da renda do aluguel para complementação da aposentadoria da viúva e para o pagamento da locação de outro imóvel onde esta residiria.

Nesse sentido, conforme bem destacado nas contrarrazões, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/90 e da Súmula n. 486 do STJ, deve o executado comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar, ou, no caso de imóvel locado, que a renda obtida com o aluguel é efetivamente utilizada para garantir a moradia da família; o que não fora levado a cabo.

O risco de dano, por sua vez, não se mostra presente, uma vez que eventual alienação judicial do bem observará necessariamente o disposto no art. 843 do CPC, que assegura à Interessada
Irene de Toledo Ramalho
, como cônjuge supérstite, o recebimento de sua meação sobre o produto da alienação.

Nessa ordem de ideias,
não vislumbro elementos suficientes para a reforma da decisão agravada
, eis que corretamente reconheceu a impossibilidade de rediscussão da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família em razão da coisa julgada.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO ALENCAR RAMALHO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025